Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. REGRAMENTO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, 2o, DO CPC. CRÉDITO EXEQUENDO RELATIVO À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste qualquer vício procedimental quando constatado que o d. juiz a quo prestou devidamente a jurisdição de sua competência, não havendo sequer omissão ou ausência de fundamentação em seu julgamento, razão pela qual a preliminar de nulidade processual merece rejeição.
2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, evidencia-se que o pleito de expedição de ofício à instituição financeira para verificação de saldo se revela ineficaz, inexistindo razoabilidade para seu deferimento.
3. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, não provido.